Tribunal: TJSP
Processo: 1044832-84.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, por supostamente não ter fixado a forma de parcelamento do débito. Vício inexistente. Forma de parcelamento constante da própria legislação aplicada ao caso (Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL).
Embargos de declaração REJEITADOS.